Tribunal: TJES
Processo: 0043622-40.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0043622-40.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO CHAMON RIBEIRO II

APELADO: MARCUS VINICIUS DE AGUIAR e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. ACORDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução provisória dos honorários advocatícios, com fundamento em perda superveniente do interesse de agir, em razão de acordo firmado na execução principal. O apelante alega que o referido acordo não abrange os honorários dos embargos à execução. Em contrarrazões, foi suscitada preliminar de deserção pela ausência de preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de deserção, considerando o pedido de gratuidade de justiça e seu deferimento tácito; (ii) definir se o acordo firmado na execução principal abrange os honorários sucumbenciais dos embargos à execução; e (iii) verificar a subsistência do interesse de agir na execução provisória dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação expressa do Judiciário sobre o pedido de gratuidade de justiça leva ao deferimento tácito da benesse, permitindo a interposição do recurso sem preparo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O acordo firmado na execução principal abrange apenas os honorários relativos aos recursos interpostos naquela execução, não abrangendo os honorários sucumbenciais dos embargos à execução, que possuem natureza autônoma e são de titularidade exclusiva do advogado, nos termos dos artigos 22 e 23 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).

Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado e não podem ser objeto de transação entre as partes sem a anuência do patrono, de modo que o acordo celebrado na execução principal não implica perda do interesse de agir na execução provisória dos honorários dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade de justiça pelo Judiciário resulta em deferimento tácito do benefício, permitindo a interposição do recurso sem o recolhimento do preparo.

Os honorários advocatícios fixados nos embargos à execução constituem direito autônomo do advogado e não são abrangidos por acordo firmado entre as partes na execução principal, salvo expressa anuência do causídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, 98, §3º, 1007, §4º, e 914, §1º; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1785252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28.03.2022.

STJ, AgInt no AREsp nº 1137758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08.05.2020.

TJ-SP, AI nº 2134424-47.2020.8.26.0000, Rel. Teresa Ramos Marques, j. 14/07/2020.

TJ-MG, AI nº 10148110021489004, Rel. Valdez Leite Machado, j. 24/03/2022.

TJ-MS, AC nº 0818948-46.2020.8.12.0001, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 19/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concordam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Conhecimento e Provimento
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0043622-40.2014.8.08.0035

APELANTE:
RICARDO CHAMON RIBEIRO II

APELADOS:
MARCUS VINÍCIUS DE AGUIAR E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que
extinguiu a execução
,
nos termos do artigo 485,
I
V do CPC,
por perda superveniente do interesse de agir,
já que
o acordo firmado nos autos
da execução nº 0029445-42.2012.8.08.0035 contemplou os honorários dos embargos a execução (0005580-53.2013.8.08.0035)
,
objeto da presente execução provisória.

A
ntes de adentrar as razões
recursais
, necessário analisar a
preliminar de deserção suscitada em contrarrazões.

Insta salientar que,
c
onsiderando
a inexistência de pleito de
assistência judiciária gratuita, no
ID 9317793, determinei
a intimação do apelante
para recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade recursal,
nos termos do artigo 1007, §4º, do CPC.

Entretanto, n
a petição de ID 9378507, alega fazer
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, por deferimento tácito, razão pela qual requer o prosseguimento da análise recursal.

P
ois bem
.

Acerca do pedido de gratuidade de justiça não analisado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a omissão em examinar o referido pleito leva ao deferimento tácito. Senão, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser analisado em caso concreto o caráter abusivo ou protelatório do recurso, o que não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1137758 SP 2017/0175435-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2020)

Outro não é o posicionamento dos demais Tribunais de Justiça:

PROCESSO Justiça Gratuita – Não apreciação – Deferimento tácito – Possibilidade: – A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita implica em seu deferimento tácito. (TJ-SP - AI: 21344244720208260000 SP 2134424-47.2020.8.26.0000, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 14/07/2020, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/07/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - EFEITO SOBRE OS ATOS PROCESSUAIS RELACIONADOS AO MOMENTO DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO OPORTUNO PELO JULGADOR - DEFERIMENTO TÁCITO - 'EX TUNC". [...] Importa em deferimento tácito do pedido da justiça gratuita aventado pela parte e não apreciado pelo Julgador por ocasião de sua formulação pelo postulante [...] (TJ-MG - AI: 10148110021489004 Lagoa Santa, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – AFASTADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DEFERIMENTO TÁCITO - PRECEDENTES STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, CPC/15 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso concreto, o pleito pela concessão das benesses da justiça gratuita não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual, dispõe o apelante do necessário interesse de agir para interpor o presente recurso de apelação cível. 2- A ausência de manifestação quanto ao pedido de justiça gratuita leva à conclusão do deferimento tácito do benefício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, CPC/15, a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários de sucumbência, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. (TJ-MS - AC: 08189484620208120001 MS 0818948-46.2020.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO PRIMEIRO GRAU - DEFERIMENTO PARA FINS RECURSAIS - ACOLHIMENTO QUE SE IMPÕE. - Os embargos de declaração são cabíveis no caso de o provimento jurisdicional apresentar omissão, contradição ou obscuridade, bem como para sanar a ocorrência de erro material - Pendente de análise a gratuidade de justiça postulada pela parte em seu recurso, e presentes os requisitos para sua concessão, deve ser deferida a justiça gratuita em sede de embargos - Cabível o deferimento expresso da justiça gratuita requerida em primeira instância, em pleito não apreciado pelo julgador de origem, suspendendo-se, por consequência, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos à parte - Embargos declaratórios acolhidos. (TJ-MG - ED: 10394140080588003 Manhuaçu, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Nesse contexto,
o pleito de assistência judiciária gratuita na Origem
, o fato deste não ter sido analisado pelo Judiciário leva ao mencionado deferimento tácito, de forma que devem ser aplicados em favor do ora recorrente todos os efeitos da referida benesse a partir do momento em que esta foi pleiteada.

Ato contínuo, cinge-se o recurso em aferir
a (im) procedência da pretensão de execução
dos honorários advocatícios, já que o acordo formulado nos autos da execução nº 0029445-42.2012.8.08.0035 não contemplou os honorários dos embargos a execução (0005580-53.2013.8.08.0035).

Em breve síntese, trata-se de execução provisória de sentença, na qual o exequente, ora recorrente, pretende o recebimento dos honorários advocatícios referentes aos embargos a execução nº 0005580-53.2013.8.08.0035, opostos pelos ora recorridos, cujo resultado foi o desprovimento com a condenação dos mesmos ao pagamento de custas e honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da causa.

Contudo, os executados defendem que fora entabulado acordo nos autos da execução nº
0029445-42.2012.8.08.0035 contemplou os honorários dos embargos a execução (0005580-53.2013.8.08.0035
).

Pois bem
.

Observo que, nos termos do acordo firmado na execução, às fls. 160/162 (pág. 194/192 do vol. 01, parte 01), na cláusula 2 restou pactuado o seguinte:

“
(...)

2. A presente transação inclui todos os recursos eventualmente interpostos na presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº
0029445-42.2012.8.08.0035;
inclusive em relação a honorários advocatícios.

Com isso, assiste razão ao recorrente, vez que no acordo firmado não contemplou os honorários advocatícios dos embargos a execução, mas apenas os recursos, o que não é o caso dos
embargos, pois têm natureza de ação judicial e devem ser distribuídos em apenso, por dependência, conforme o artigo 914 e §1º do CPC.

De acordo com o Estatuto da Advocacia em vigor (Lei nº 8.906/94) e com o art. 85 do Código de Processo Civil, os
honorários
constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia, da qual a parte vencedora na demanda não pode livremente dispor”
(TRF 2, Agravo de Instrumento, 2017.00.00.002314-3, Relator: REIS FRIEDE, Órgão Julgador: 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Julgamento: 19/04/2018)

O
utrossim,
é uníssona a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça

no sentido de ser admissível
a realização de acordo entre as partes sem a necessidade da presença de causídico como requisito de validade e eficácia deste, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. EXECUÇÃO FUNDADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DO ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO-COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...] 5.

A
transação, por se tratar de negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz. Precedente do STJ

[...]
(REsp. 825.181/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 17.11.2008).

Não se pode olvidar
o fato de que
não obstante as partes possam transigir sem a presença d
e

patrono
, não podem
abdicar de
direito
s
que
a ele
pertencem,
notadamente quanto ao recebimento de
honorários sucumbenciais
que lhe sejam devidos.

Vale dizer: a renúncia a percepção dessa verba só poderia ocorrer pela aquiescência do advogado.

Não é outro o entendimento do
Tribunal da Cidadania
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DOS RECORRIDOS PARA IMPUGNAR DECISÃO JUDICIAL QUE VERSE SOBRE OS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INDISPENSABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, "
nos termos dos arts. 22, 23 e 24, §§ 1º e 4º, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados e não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência"
(REsp 1.613..672/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 23/02/2017).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.350.130/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado e m 16/11/2020, DJe de 14/12/2020.)

Partindo de tais premissas
,
in casu
,
o acordo entabulado na ação de execução englobou as parcelas ali pleiteadas e eventuais honorários recursais; contudo, não afastou o direito do patrono na percepção dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença dos embargos a execução.

Ante todo o exposto,
rejeito a preliminar de deserção
suscitada em contrarrazões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença que extinguiu o processo por perda superveniente do interesse de agir, determinando a baixa dos autos para prosseguimento
da execução
.

Deixo de fixar honorários recursais, pois não houve arbitramento na sentença recorrida, de modo que ausentes os requisitos para majoração a teor do artigo 85, §11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043622-40.2014.8.08.0035

APELANTE:
RICARDO CHAMON RIBEIRO II

APELADOS:
MARCUS VINICIUS DE AGUIAR E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença que extinguiu a presente “Ação de Execução”, por meio da qual o exequente pretendia executar os honorários sucumbenciais fixados na sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 0005580-53.2013.8.08.0035.

O MM Juiz
a quo
extinguiu o processo por perda superveniente do interesse de agir, ao entender que o acordo celebrado entre as partes nos autos da Execução nº 0029445-42.2012.8.08.0035 teria contemplado a verba honorária fixada nos embargos à execução.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, sob a seguinte fundamentação:

“Observo que, nos termos do acordo firmado na execução, às fls. 160/162 (pág. 194/192 do vol. 01, parte 01), na cláusula 2, restou pactuado o seguinte: ‘A presente transação inclui todos os recursos eventualmente interpostos na presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº 0029445-42.2012.8.08.0035; inclusive em relação a honorários advocatícios’.

Com isso, assiste razão ao recorrente, vez que o acordo firmado não contemplou os honorários advocatícios dos embargos à execução, mas apenas os recursos, o que não é o caso dos embargos, pois têm natureza de ação judicial e devem ser distribuídos em apenso, por dependência, conforme o artigo 914 e §1º do CPC.

De acordo com o Estatuto da Advocacia em vigor (Lei nº 8.906/94) e com o art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia, da qual a parte vencedora na demanda não pode livremente dispor (TRF 2, Agravo de Instrumento, 2017.00.00.002314-3, Relator: REIS FRIEDE, Órgão Julgador: 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Julgamento: 19/04/2018).

Outrossim, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser admissível a realização de acordo entre as partes sem a necessidade da presença de causídico como requisito de validade e eficácia deste [...].

Não se pode olvidar o fato de que, não obstante as partes possam transigir sem a presença de patrono, não podem abdicar de direitos que a ele pertencem, notadamente quanto ao recebimento de honorários sucumbenciais que lhe sejam devidos. Vale dizer: a renúncia à percepção dessa verba só poderia ocorrer pela aquiescência do advogado. [...]

Partindo de tais premissas, in casu, o acordo entabulado na ação de execução englobou as parcelas ali pleiteadas e eventuais honorários recursais; contudo, não afastou o direito do patrono à percepção dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença dos embargos à execução.”

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, ao assim proceder, entendo por acompanhar a conclusão alcançada pelo Eminente Relator, destacando que os honorários fixados em embargos à execução possuem autonomia em relação ao processo de execução propriamente dito, de modo que, não tendo sendo sido expressamente previstos no acordo celebrado nos autos da execução, não podem ser afastados por motivo de “decorrência lógica”, como o fez o MM Juiz de piso.

Em caso análogo, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Insurgência do executado – Descabimento –
Impossibilidade de afastamento da verba honorária fixada em embargos à execução, sob pena de violação à coisa julgada – Acordo celebrado na ação de execução não abrangeu eventuais honorários advocatícios que poderiam vir a ser fixados nos embargos à execução – Crédito exigível – Constitui direito autônomo do advogado executar a sentença na parte que condena o vencido ao pagamento da verba honorária, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/1994
– RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - Agravo de Instrumento: 22255062320248260000 São Paulo, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 01/10/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

Nestes termos, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, na íntegra.

É como voto.